Tribunal: CARF
Processo: 10880.908171/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908171/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MELITTA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
SALDO
NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO.
Verificada a inexistência de saldo negativo de CSLL no período, não há que se
falar em compensação, bem assim não houve a juntada aos autos (nem em sede
de Recurso Voluntário) dos documentos contábeis passíveis da comprovação
do erro cometido e da regularidade do crédito em discussão, para que fosse
aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto/SP que decidiu manter o r. Despacho
Decisório que não homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter
constatado que o suposto crédito no valor de R$ 6.081,93, indicado no PER/DCOMP, é
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908171/2011-35

insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição social devida (R$ 306.023,76),
assim sendo, concluiu que não há direito creditório a ser reconhecido.
2.
O crédito indicado no PER/DCOMP é oriundo de hipotético pagamento indevido
de CSLL apurado entre o período de 01/01/2006 a 01/03/2006.
3.
Importante ressaltar que não foram juntados aos autos com a manifestação de
inconformidade ou com o Recurso Voluntário qualquer comprovante do efetivo pagamento do
valor de R$ 312.105,69 pela Recorrente, a título de CSLL, que ensejaria o crédito no montante
de R$ 6.081,93.
4.
Ademais disso, pelas pesquisas realizadas, o somatório das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP foram de apenas R$ 181.965,42, valor também insuficiente para
quitar o tributo devido.
5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 913300153, NÃO
HOMOLOGANDO as compensações declaradas pela contribuinte na DCOMP No
11766.99077.100507.1.3.03-3855, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo de CSLL
apurado entre 01/01/2006 e 01/03/2006, no valor de R$ 6.081,93, para compensação dos débitos
nela declarados.
O referido despacho fora emitido em 01/03/2011, pela DERAT São Paulo/SP, e cientificado em
10/03/2011, nos termos abaixo:

Anteriormente à emissão do referido despacho decisório, fora a contribuinte notificada quanto à
existência de inconsistências em suas declarações através da Intimação cujo no de rastreamento é
844047737, lavrada em 27/07/2009 e cientificada em 04/08/2009, consoante abaixo reproduzido:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908171/2011-35

Não se conformando com a decisão da RFB, a contribuinte apresentou em 01/04/2011
Manifestação de Inconformidade afirmando ter se equivocado quando da apresentação de sua
DCOMP, ao informar incorretamente a composição do saldo negativo ora pleiteado.
Alega, ainda, que seu direito creditório, apesar de equivocadamente informado nas DCOMP em
análise, existe e está devidamente demonstrado em sua DIPJ e em sua contabilidade.
Requer, então, em observância ao princípio da verdade material, que seja reconhecido seu direito
ao crédito pretendido tendo em vista a ocorrência de erro de fato.
Requer que seja efetuada prova pericial para comprovar a existência do crédito ora em litígio e
demonstrar a ilegalidade da decisão que não homologou as compensações declaradas.
[...]
6.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a existência
do crédito de pagamento indevido de CSLL, bem como já ter sido compensado o valor de R$
47.852,16 com saldo negativo de CSLL do ano de 2005, nos autos do Processo no
10880.668942/2011-46, referente a DCOMP no 34533.66718.070507.1.7.03-9440.
7.
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando a ocorrência de erro material no v. acórdão, sem, contudo, trazer aos
autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos contábeis para comprovar o
crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na DCTF.
É o relatório.
Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908171/2011-35

Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 78, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à CSLL cuja compensação não foi
homologada, vez que os créditos reconhecidos, relativos a saldo negativo de CSLL dos anos-
calendários de 2005 e 2006, foram insuficientes para compensar integralmente os débitos
informados.
10.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia de
qualquer documento que comprovasse a existência do crédito de pagamento indevido de CSLL,
bem como a DCTF retificada ou provas para comprovar o erro material.
11.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação, tendo em vista que não foram
encontrados e/ou apresentados créditos no valor informado.
12.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos feitos
na manifestação de inconformidade, trazendo doutrina e jurisprudência sobre a possibilidade de
revisão do despacho decisório quando for evidenciado erro material no preenchimento de
PER/DCOMP, e por fim alega que o v. acórdão estaria eivado de erro.
13.
Sendo assim, a matéria a ser discutida em sede de Recurso Voluntário é somente a
relativa ao suposto erro material do v. acórdão.
14.
Pois bem.
15.
Não há que se falar em erro material no v. acórdão recorrido ou ofensa ao art. 165,
inciso II, do Código Tributário Nacional-CTN, vez que a DRJ de Ribeirão Preto, em observância
aos dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo ordenamento jurídico vigente,
analisou todos os dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, mesmo tendo a Recorrente transmitido a DCOMP em
desconformidade, constando apenas parte dos valores dos recolhimentos efetuados, o que gerou
informações desconexas à RFB, restando inviável àquela autoridade fiscal efetuar a devida
análise do crédito.
16.
Porém, ainda assim os equívocos foram supridos pela DRJ, a fim de que fosse
entregue ao contribuinte a melhor solução do litígio, bem como foi apreciado o direito creditório
utilizado para a compensação dos débitos declarados.
17.
A r. decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com
precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela parte, a qual passo a
transcrever:
[...] Para o período em análise (01/01/2006 a 01/03/2006) a contribuinte apresentou DIPJ original,
atualmente ativa, de no 032512. E, de sua Ficha 17 consta o saldo negativo pretendido, formado
por estimativas recolhidas:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908171/2011-35

Esclareça-se que, em face do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade
do crédito tributário, compete à Administração analisar a correta composição e procedência do
direito creditório invocado pelo sujeito passivo, o que, necessariamente, leva à verificação, nesta
instância de julgamento, da devida amortização das estimativas apontadas.
Da Ficha 16 da DIPJ ativa constam os valores de estimativa a pagar, e comparando com aqueles
constantes de DCTF ativa, além de valores compensados em DComp, tem-se:

Observe-se que não há qualquer informação em DCTF acerca da estimativa de janeiro, declarada
em DIPJ. Entretanto, compulsando-se os sistemas da RFB, foi possível localizar DARF recolhido,
ainda sem alocação, nos seguintes termos:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908171/2011-35

E,
ainda,
consta
do
processo
de
no
10880.668942/2011-46
a
DCOMP
no
34533.66718.070507.1.7.03-9440, onde compensada parte dessa mesma estimativa.
Verifica-se que do acórdão de no 14-088.306, exarado nesta data, de lavra desta Turma de
Julgamento, houve o reconhecimento parcial do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005, razão pela qual parcela da estimativa de janeiro restou extinta. Como se segue:

Assim, confirmam-se, no sistema Sief, os recolhimentos e compensações relacionados na tabela
acima, que perfazem o total de R$ 184.074,36 (R$ 136.222,20 pagos por meio de recolhimento do
DARF e R$ 47.852,16 compensados com saldo negativo de CSLL de 2005), valor esse
insuficiente para quitar a CSLL devida no período, no montante de R$ 306.023,76.
Dessa forma, inexiste saldo negativo no período, restando inviável a homologação das
compensações em litígio.
[...]
18.
Com efeito, em relação à alegação de erro material no v. acórdão recorrido,
entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão foi devidamente motivada e
promoveu verdadeira análise pormenorizada dos dados de todos os sistemas disponíveis, sendo
verificada a insuficiência de crédito da Recorrente, ou seja, é indevida a homologação da
compensação pleiteada.
19.
Bem assim, o v. acórdão foi complementado com tabelas e print’s demonstrando
precisamente os valores dos débitos e créditos onde pode-se verificar que não existe crédito
suficiente para compensar a dívida indicada no PER/DCOMP no valor de R$ 306.023,76.
20.
Desta forma, em atendimento ao que determina o § 1o, do artigo 50, da Lei no
9.784/99, bem como com supedâneo no que dispõe o artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como acima
descritas, que ora ficam confirmadas e rejeito a alegação de que o v. acórdão recorrido estaria
eivado de erro material.
Dispositivo
21.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908171/2011-35

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Original